Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AIDS. PROVA. INEXISTENTE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRESUNÇAO DE LEGITIMIDADE.
1. O artigo 6°, XIV, da Lei n.° 7.713/88, em rol taxativo, isenta do imposto sobre a renda “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
2. Nos termos do artigo 111, II, do Código Tributário Nacional, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
3. Não se revela possível a extensão dos efeitos da norma concessiva de isenção tributária para hipóteses diversas daquelas literalmente previstas na lei em que prevista, ainda que com fundamento nos princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da solidariedade social ou da proporcionalidade, sob pena de indevida atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em flagrante violação ao princípio constitucional da separação de poderes.
4. A avaliação realizada por junta médica oficial é dotada dos atributos da legalidade e da legitimidade, os quais só podem ser afastados mediante prova robusta em contrário, inexistente na espécie.
5. Na forma do artigo 373, I, do Código de processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
6. Não logrando a parte provar estar acometida de qualquer patologia listada numerus clausus na norma legal de isenção tributária, não faz jus ao correspondente benefício fiscal.
7. O artigo 6°, XIV, da Lei n.° 7.713/88 prevê a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria dos acometidos da síndrome da imunodeficiência adquirida (sida/aids), mas não daquele que, apesar de portador do vírus do HIV (vírus de imunodeficiência humana), não desenvolveu a doença.
8. Recurso conhecido e desprovido.